Tribunal: TJDFT
Processo: 0740320-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos. Após, manifeste-se o MP. I. Brasília, 22 de julho de 2022. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator